Tribunal: TJBA
Processo: 8047817-66.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8047817-66.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ATILA SENA E SILVA Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO APELADO: FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP e outros Advogado(s): A C O R D Ã O DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ATRIBUIÇÃO DE PESOS DIFERENCIADOS ENTRE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária visando à reclassificação em concurso público para Investigador da Polícia Civil do Estado da Bahia, ao fundamento de suposta ilegalidade na atribuição de pesos distintos às questões objetivas, não previstos expressamente no edital. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a atribuição de pesos diferenciados às questões de Conhecimentos Gerais e Específicos, sem detalhamento prévio no edital, configura ilegalidade manifesta a ensejar intervenção judicial com reclassificação do candidato e correção da prova discursiva. III. Razões de decidir A jurisprudência admite controle jurisdicional sobre critérios de correção de concurso público apenas em caso de flagrante ilegalidade ou violação ao edital. O edital previu quantitativo de questões e pontuação mínima, sem vedar critérios técnicos de ponderação pela banca, hipótese que se insere na discricionariedade administrativa. Não comprovada qualquer simulação ou cálculo que demonstrasse que eventual reclassificação aproximaria o candidato da faixa de correção da prova discursiva, restando ausente demonstração de efetivo prejuízo. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação nº 8047817-66.2024.8.05.0001, em que figura como apelante Atila Sena e Silva, e como apelados Estado da Bahia e Fundação VUNESP. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, pelas razões adiante explanadas. MM-02